Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727761-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA AGRAVADO: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por FRANCISCO MORILHA NETO E OUTRA contra decisão, proferida pela 15a Vara Cível de Brasília, na liquidação provisória por arbitramento (0703884-89.2021.8.07.0001), ajuizada por AVERTANO DOS SANTOS BRAGANÇA E OUTRA. A decisão agravada reconheceu o excesso de execução e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que ela apresentasse o valor devido, considerando: 1) a data de apresentação do cumprimento de sentença para atualização do débito; 2) a alíquota de desconto n percentual indicado pelo réu, conforme a decisão, 3) correção monetária e juros de mora conforme o título executivo (ID 48787618): “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença formulado por AVERTANO DOS SANTOS BRAGANÇA E OUTROS em desfavor de FRANCISCO MORILHA NETO E OUTROS. Realizados os cálculos ID 157521035, ambas as partes concordaram com a conclusão do órgão técnico. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos ID 157521035 para DECLARAR LIQUIDADO o título e FIXAR como devida a quantia de R$ 1.901.076,25 (um milhão, novecentos e um mil, setenta e seis centavos e vinte e cinco centavos). Por conseguinte, DECRETO EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, pois se trata de mera fase integrante da sentença. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração (ID 160147965 e 160754288 – dos autos da origem), os quais foram rejeitados (ID 162298491 – da origem): “Prolatada a decisão id 159619862, ambas as partes opuseram embargos de declaração, apontando omissão no que se refere ao arbitramento de honorários advocatícios. Dispõe o artigo 1.022: " Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o" No caso, não assiste razão a qualquer das partes. A decisão embargada declinou fundamentadamente as razões pelas quais não houve fixação dos honorários, dada a natureza complementar da fase de liquidação de sentença. Devem as partes interessadas, se o caso, valerem-se das vias recursais próprias. Rejeito ambos os declaratórios.” Nesta sede recursal, os requeridos pedem: a) a reforma da decisão para que sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, na porcentagem mínima de 10% sobre o valor atualizado da causa; b) subsidiariamente, que sejam fixados honorários advocatícios em favor de seu advogado na porcentagem mínima de 10% sobre o proveito econômico que tiveram com a redução do débito exequendo; e c) a majoração dos honorários sucumbenciais fixados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho extra que os patronos tiveram nesta fase recursal. Narram que na origem se trata de sentença do processo no 0733313-09.2018.8.07.0001, que os condenou, nos seguintes termos: "ao pagamento de alugueres, desde 01/02/2013 (início da inadimplência) até a efetiva desocupação, devendo às respectivas quantias serem apuradas na fase de liquidação de sentença, à míngua de elementos seguros para sua fixação e em vista da divergência estabelecida nos autos quanto ao seu valor.” Afirmam que sobreveio o processo de liquidação provisória de sentença, onde os ora agravados tentaram emplacar a fixação do valor dos aluguéis com base em contrato de locação de gaveta anulado por decisão transitada em julgado nos autos da ação de despejo no 2016.01.1.118935-9, que tramitou perante a 15o Vara Cível de Brasília, do qual também foram partes. Ou seja, caso os ora recorrentes não tivessem resistido a pretensão de má-fé dos liquidantes por meio da impugnação de ID 87161916, no processo de liquidação, refutando a fixação de aluguéis com base no contrato anulado, poderia o juízo incorrer em error in judicando, em inegável prejuízo a eles. Alegam que com a sua resistência, o juízo, por meio da decisão de ID 103856735, afastou a pretensão inicial dos liquidantes, ora recorridos, referente ao pedido de fixação de aluguel no valor de R$ 24.545,00 mensais. Ainda, o juízo baseou-se em laudo pericial arcado pelas partes liquidadas para fundamentar a fixação dos aluguéis, em valor de R$ 15.000,00, ou seja, muito abaixo ao pretendido pelos liquidantes. Ademais, houve alta litigiosidade no feito, mesmo após a apresentação do laudo pericial, saindo vencedores os liquidados ao alcançar provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento no 0724578-48.2022.8.07.0000, para reverter a incorreta fixação do termo inicial dos juros de mora proferida na decisão do juízo da origem. Desta feita, a decisão recorrida ao não fixar honorários advocatícios em favor dos patronos dos liquidados, afrontou os princípios da sucumbência e da causalidade. Frisam o êxito de seus patronos em sua defesa ao reduzirem significativamente o quantum debeatur em mais de meio milhão de reais. Tanto é assim que o cálculo da contadoria em 19/10/22, antes do acórdão que acolheu a tese dos liquidantes (agravados) acerca do marco inicial de fixação dos juros de mora, era no importe total de R$ 2.355,821,81. Agora, o cálculo da contadoria em 16/11/22, após o julgado, é de R$ 509.654,96. Ressaltam que os honorários advocatícios devem ter como parâmetro os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e a parte recorrente recolheu o preparo no ID 48858908. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator